Tribunal: TJDFT
Processo: 0705331-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705331-81.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS DA ROSA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITORIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MATHEUS DA ROSA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada em face da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITORIA: “Concedo ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento c/c antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por MATHEUS DA ROSA SILVA em desfavor da ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITORIA. O autor narra, em síntese, ser possuidor do lote 41, que integra o condomínio requerido, e, ao adquiri-lo, este se encontrava irregularmente desmembrado em lotes 41 e 41-A. Sustenta que, na assembleia realizada dia 15 de outubro de 2021, houve deliberação acerca da inclusão no estatuto do condomínio requerido das subdivisões de alguns lotes, incluindo o seu, o que foi acatado mediante a fixação de uma taxa de indenização no valor de R$ 8.500,00 para cada uma das divisões realizadas. Afirma que o estatuto do condomínio requerido prevê que, para deliberação de alteração de seu texto, o quórum da assembleia deverá ser de, no mínimo, 2/3 dos proprietários; no entanto, conforme se verifica da ata da assembleia realizada no dia 15 de outubro de 2021, dos 49 proprietários, só compareceram 14, o que representa menos de 1/3 dos proprietários, razão pela qual as decisões tomadas em assembleia são nulas de pleno direito, por falta de quórum. Defende a existência de outra nulidade na assembleia, qual seja, inexistência de previsão no edital de convocação de fixação de “indenização” para a regularização da subdivisão do lote. Aduz que a taxa de indenização foi criada de forma aleatória, sem qualquer justificativa legal ou fundamento, o que configura um abuso de direito, bem como um enriquecimento ilícito da parte requerida. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos das deliberações realizadas na assembleia geral extraordinária do condomínio requerido ocorrida no dia 15 de outubro de 2021 até o julgamento do mérito da demanda. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato formuladas e os documentos anexados ao processo, ao menos neste juízo superficial, não é possível concluir que a assembleia geral ordinária não observou os requisitos legais. Isso porque, embora o art. 25 do estatuto da associação disponha que serão exigidos os votos favoráveis de 2/3 dos proprietários para aprovação da constituição do estatuto, bem como para suas alterações posteriores, não há elementos suficientes nos autos que permitam concluir a quantidade de proprietários que integram a associação. Ademais, conforme se infere da convocação para a assembleia (ID 115270467 - Pág. 22), não constou dentre as matérias que seriam tratadas a fixação de indenização por subdivisão de lotes; todavia, trata-se de matéria correlata à inclusão das subdivisões dos lotes no estatuto. Dessa forma, a deliberação acerca do tema não fere os direitos de de ampla defesa do autor. No mais, a deliberação condominial, em regra, é soberana e tem força cogente, somente podendo ser desconstituída mediante nova decisão da própria assembleia ou por ingerência judicial em caso de patente ilegalidade. Nesse contexto, o reconhecimento da existência de supostas irregularidades contidas tanto no ato convocatório quanto na condução da referida AGE, exigem que se oportunize o contraditório. Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta.” O Agravante sustenta que a deliberação sobre a subdivisão de seu lote e a imposição de indenização devem ser anuladas porque não foi observado o quórum de 2/3 exigido pelo Estatuto e o tema não constou do edital de convocação. Acrescenta que a indenização é ilegal, tendo em vista que inexiste previsão legal e foi imposta em valor exorbitante. Requer a antecipação de tutela recursal para “que seja suspenso a cobrança da indenização imposta pela assembléia realizada dia 15 de outubro de 2021”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Agravante não atende aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Primeiro, porque, apesar de instado a apresentar a ata da assembleia questionada em sua integralidade, o Agravante juntou os mesmos documentos de ID 33978121, de maneira a subtrair à cognição judicial elemento de convicção indispensável ao exame da tutela de urgência. Segundo, porque não há urgência de tal modo pronunciada hábil a respaldar o deferimento de tutela de urgência antes da citação. Por diferir o contraditório, a concessão de tutela de urgência tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” De fato, no limiar da relação processual a tutela de urgência só se justifica quando, além do fumus boni iuris (probabilidade do direito), há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, anotava Arruda Alvim ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973: “A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação da Agravada pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada ou da iminência de risco de dano irreparável. Terceiro, porque é preciso expandir o contraditório quanto à composição da associação, de maneira a permitir juízo seguro quanto ao quórum de deliberação. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator